Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710758-32.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ROBSON DA SILVA NASCIMENTO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista a publicação da sentença em 9/9/2024 (ID 210165643). Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora